Tribunal: TJMT
Processo: 1018929-47.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018929-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), JONAS LINO DE OLIVEIRA - CPF: 947.687.571-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO

INTERNO
EM AÇÃO RESCISÓRIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REEDIÇÃO DA CAUSA DE PEDIR ADUZIDA NA PETIÇÃO INICIAL - AUSENTE TESE JURÍDICA CAPAZ DE INFIRMAR A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

A ausência de impugnação específica ao fundamento autônomo da decisão recorrida acarreta o não conhecimento do recurso quanto a esse ponto, em observância ao princípio da dialeticidade.

“[...]
a vedação constante do art. 1.021, §3º, do Código de Processo Civil não pode ser compreendida como uma obrigatoriedade de se refazer o texto do decisum com os mesmos fundamentos, porém em palavras distintas, mesmo diante de inexistência de uma nova tese apresentada pela agravante no recurso.” (AgInt no REsp 1865964/ES)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por JONAS LINO DE OLIVEIRA c
ontra decisão desta Relatora (id. 233621654), nos autos da
Ação Rescisória com Pedido de Tutela de Evidência n. 1018929-47.2024.8.11.0000 ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito.

Nas razões para reforma da decisão, sob a alegação de que pretende o correto enquadramento jurídico dos fatos, especialmente porque a sentença contrariou dispositivos legais, configurando “error in judicando”.

O agravante alega que nunca teve intenção de induzir o Estado a erro ou prestar informações falsas, pois não tinha conhecimento da contravenção penal que resultou na sua não recomendação na fase de investigação social do concurso público para o cargo de agente penitenciário.

Adicionalmente, registra que “o princípio da livre convicção, no plano do direito adjetivo, está sujeito às restrições impostas pela observância das regras constantes do CPC e, no caso dos autos, pela constatação inequívoca de que, havendo matéria de fato, como efetivamente havia, tornava-se imprescindível produzir provas em audiência (art. 355, I, do CPC), como exemplo.”

Adiante, diz de ofensa ao princípio da proporcionalidade.

No mais, alega que o agravante foi considerado “não recomendado” pelo tribunal “rescidendo” justamente porque há interpretação
in malam
parte do TEMA 22 do STF. Argumenta, ainda, que a teratologia da Câmara Cível é tamanha que afronta a própria jurisprudência. Nesse sentido, menciona um caso idêntico, no julgamento da apelação proposta por Viviane Amaral Aguiar Silva, no qual o TJMT aplicou, de ofício, o entendimento da Suprema Corte no que tange ao Recurso Extraordinário.

Requer provimento ao recurso, com a reforma da decisão atacada, para então receber, processar e julgar a ação rescisória pelos motivos elencados acima (id. 237967664).

Em contrarrazões, o agravado rebateu os fundamentos do recurso, pugnando pelo desprovimento (id. 243509666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão devolvida refere-se a decisão monocrática fundamentada no art. 485, I c/c art. 330, I, do CPC, que indeferiu a petição inicial da ação rescisória que visava desconstituir, com base no
art. 966, V, VII e VIII , do CPC, o acórdão unânime da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento a apelação interposta nos autos da Ação Ordinária n. 0014699-07.2011.0041
“para
reformar a sentença proferida, e determinar o retorno do status do candidato Jonas Lino de Oliveira, como não recomendado na fase de investigação social, no Concurso Público para o cargo de agente prisional”

Verifica-se das razões recursais que o agravante, em verdade, repisou os argumentos apresentados na petição inicial da ação rescisória, sem, contudo, rebater diretamente os fundamentos da decisão monocrática para o indeferimento da referida petição inicial.

Além disso, o
agravante não desenvolveu qualquer raciocínio tendente a infirmar a conclusão na decisão agravada quanto à incompetência desta Turma para analisar a insurgência rescisória relacionada à aplicação do Tema 22/STF. A decisão foi clara ao afirmar -
verbis: “
Desse modo, tendo o Supremo Tribunal Federal reconhecido que o acórdão prolatado por este Tribunal está em consonância com orientação jurisprudencial daquela excelsa Corte, não remanesce a competência desta Turma de Câmaras para apreciação da rescisória, no tocante ao supositivo de erro na aplicação do TEMA 22/STF.”

Desse modo, no ponto,
não conheço
do recurso.

Como resultado, o descumprimento da regra estabelecida no § 1º do art. 1.021 do CPC impede que o Colegiado analise o mérito do recurso com base em novos fundamentos. No entanto, essa omissão não necessariamente configura violação do princípio da dialeticidade.

Nessa situação, considerando que as razões recursais são idênticas às já examinadas na decisão agravada, por uma questão de reciprocidade, mantém-se os fundamentos adotados anteriormente, sendo desnecessária qualquer complementação.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. É pacífico o entendimento nesta Corte Superior no sentido de que a vedação constante do art. 1.021, §3º, do Código de Processo Civil não pode ser compreendida como uma obrigatoriedade de se refazer o texto do decisum com os mesmos fundamentos, porém em palavras distintas, mesmo diante de inexistência de uma nova tese apresentada pela agravante no recurso. (AgInt no REsp 1865964/ES, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.898.658/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.)”

Consequentemente, transcreve-se a fundamentação para as demais matérias reeditadas, até para que o Colegiado possa suprir eventual irregularidade:

“Sem embargo disso, restam as demais questões, em especial eventual justificava para a omissão de informações pelo candidato. Não obstante, para a
hipótese do inciso VIII -
“for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”
, o requerente contentou-se em alegar desconhecimento da ação penal, porém, não desenvolveu qualquer raciocínio mínimo que fosse hábil a desmerecer a conclusão no acórdão,
que reconheceu estar comprovada a legalidade de sua exclusão do concurso, como informam os seguintes excertos do acórdão:

“C
om efeito, consta do relatório emitido pela Gerência de Inteligência Prisional, órgão ligado a SEJUDH, que Jonas Lino de Oliveira, fora considerado “não recomendado”, pois além de “possuir processo criminal”, também prestou “declaração falsa no questionário de informações pessoais, conforme se vê no item 39, procurando induzir a erro a investigação social, contrariando o termo de compromisso firmado no próprio caderno” (Id. 138689268, fl.04).

Ora, não é preciso muito esforço, para evidenciar que a eliminação do Apelado, portanto, não se deu
apenas
em razão dos fatos delituosos em si,
mas também
em razão da omissão acerca da sua notificação à comissão examinadora quando deveria tê-lo feito, conforme determinava o edital do certame.

A omissão de informações, ou a prestação de declarações falsas, caracteriza descumprimento do edital a autorizar a exclusão do Apelado, já que
“A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
.” (AgRg no RMS 39.108/PE).”

Volvendo ao inciso V, observa-se que o requerente se limita a apresentar alegações genéricas, desprovidas de lastro probatório nos autos e sem correlação com as hipóteses previstas no art. 966, CPC.

As alegações não demonstram, de forma específica, a suposta violação aos princípios da legalidade, isonomia, proporcionalidade e impessoalidade, o que impede a adequada apreciação dos fundamentos do pedido de revisão.

Pertinente a
hipótese do inciso VIII -
“obtiver
o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”
. A
menção ao decidido pelo STF no RE 630733 (Tema 335), afeto a remarcação de teste de aptidão física em concurso público, em razão de circunstâncias pessoais do candidato, não guarda qualquer relação com caso dos autos, jungido a violação de exigência editalícia, consubstanciada em omissão de informações relevantes na fase de investigação social, pilhada pela banca examinadora. Expungindo dúvidas no particular aspecto, calha anotar que o princípio da vinculação ao edital representa uma faceta dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia, como procedido.”

Ante o exposto, CONHEÇO, EM PARTE, O AGRAVO INTERNO E, NESSA PARTE, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024